Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737752-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINETE VELOSO PEREIRA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FRANCINETE VELOSO PEREIRA contra sentença proferida pela MMa. Juiz de Direito Substituto, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani (ID 70619005), que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em face de CLARO S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em razão do princípio da causalidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. É o relato do essencial. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, é o caso de DETERMINAR a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator